Tribunal: TJMT
Processo: 1029336-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029336-33.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0003-46 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), A. B. DE BRITO & CIA LTDA - CNPJ: 13.659.844/0001-90 (EMBARGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. ERRO MATERIAL NO SISTEMA ELETRÔNICO. REGISTRO DE JULGAMENTO DIVERGENTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Moto Raça Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação em ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão, alegando erro material decorrente do registro eletrônico e da certidão de julgamento, que indicaram “recurso desprovido” em desconformidade com o acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a anotação incorreta no sistema eletrônico e na certidão de julgamento configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material do acórdão, não se prestando à correção de erro alheio ao conteúdo decisório.

4. A anotação equivocada no sistema eletrônico e na certidão de julgamento não altera o resultado do julgamento, que permanece hígido, podendo ser corrigida por via administrativa, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
O registro incorreto do resultado do julgamento no sistema eletrônico ou na certidão não constitui vício do acórdão passível de correção por embargos de declaração, devendo ser sanado por via administrativa.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029336-33.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: MOTO RAÇA LTDA

EMBARGADO: A. B. DE BRITO & CIA LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração Interposto por

MOTO RAÇA LTDA opõe embargos de declaração em face de acórdão proferido por este Colegiado, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Busca e Apreensão movida contra A. B. DE BRITO & CIA-ME.

Sustenta a embargante a existência de erro material, sob o argumento de que, embora o acórdão tenha dado provimento à apelação, o sistema eletrônico e a certidão de julgamento registraram o recurso como desprovido.

Requer a retificação do lançamento eletrônico para que conste o efetivo provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. No caso, verifica-se que o colegiado julgador deu integral provimento à apelação, nos termos do voto da relatora (evento/acórdão ID 297020393). O equívoco apontado pela embargante reside exclusivamente no registro do sistema eletrônico e na certidão de julgamento, que, por erro material alheio ao conteúdo decisório, indicaram “recurso desprovido”.

Contudo, o erro de lançamento não interfere no resultado do julgamento nem altera a essência do acórdão, que permanece hígido e eficaz. A jurisprudência pacífica do STJ orienta que a anotação incorreta no andamento processual ou no sistema eletrônico do tribunal não autoriza a modificação do julgado, podendo ser corrigida administrativamente sem necessidade de provimento de embargos declaratórios.

Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada, os presentes embargos não se prestam ao fim pretendido, razão pela qual devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, permanecendo inalterado o acórdão embargado, sem prejuízo de eventual correção administrativa do registro eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025